Tribunal: TCU
Processo: 011.525/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6835/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 011.525/2021-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aline Maria do Nascimento Jardim (XXX.170.038-XX); Amanda Gabriela Barbozano dos Santos (XXX.744.888-XX); Andressa Ferreira de Oliveira Goncalves (XXX.389.948-XX); Celso Oliveira Prata (XXX.458.118-XX); Davi Henrique Costa (XXX.496.218-XX); Douglas Fernandes do Carmo Alves (XXX.812.838-XX); Renan Tipel Lopes (XXX.575.608-XX); Thassius Delgado Gutierrez (XXX.574.298-XX); Victor Brunelli Giglioli (XXX.449.358-XX); Wesley David Souza Silva (XXX.959.848-XX). 1.2. Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.